Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-63.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009323-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), CLEBERSON DA ROCHA - CPF: 836.927.971-68 (AGRAVANTE), LEODECIO CLODOALDO GONZALES TENCA - CPF: 209.356.339-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (AGRAVADO), ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 001.270.161-04 (AGRAVADO), JESSICA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 038.876.551-84 (AGRAVADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.

In casu
, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEBERSON DA ROCHA E OUTRO, em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS de nº 1001882-03.2021.8.11.0053, movida em face de ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONÇA E OUTRA, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel rural de 16 hectares, lote 67, da Gleba Resistência, Agrovila das Palmeiras, na comarca de origem.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o Juízo
a quo
equivocou-se ao analisar parcialmente os documentos colacionados dos autos, pois inexiste dúvida acerca da posse anterior dos recorrentes.

Aduzem que os agravados adquiriram a posse do imóvel em litígio em 22.05.2020 pelo valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) da vendedora Izabel Ferreira da Silva e que, em novembro do mesmo ano, venderam a área em litígio pelo valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) aos agravantes, entregando-lhes a posse do imóvel imediatamente.

Informam que pagaram a entrada no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) ao recorrido Alexandro, ficando pactuado que o montante remanescente de R$40.000,00 (quarenta mil reais) seria pago no momento em que os Agravados procedessem a entrega do exigido Contrato de Compra e Venda e Termo de Desistência da Posse formalmente aos Agravantes, porquanto, embora tivessem recebido praticamente os valores da avença na integralidade não tinham assinado e entregue os referidos documentos.

Narram que, neste ínterim, fizeram diversas benfeitorias na chácara, como poço artesiano, construções, reforma da casa sede, tanques de peixes, entre outros, dispendendo o valor de R$ 90.589,88 (noventa mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e que, após isto, em 03.09.2021, o agravado Alexandro invadiu o imóvel e o tomou na “mão grande”, aplicando-lhes um golpe, prevalecendo-se da sua condição de policial militar, utilizando aparato estatal para tanto.

Alegam que denunciaram tais fatos à Corregedoria da PM-MT e ao Ministério Público Estadual.

Requerem, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Tutela de urgência recursal indeferida (Decisão de ID nº 129600166).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 130038718).

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência do indeferimento do pedido de reintegração de posse da área em litígio.

Segundo as partes recorrentes, foi equivocada a negativa liminar de reintegração de posse.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da titularidade do domínio sobre o imóvel, também a ilegitimidade da posse da parte ré.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações das partes requerentes, ora recorrentes, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

A respeito disso, bem destacou o Juízo de primeiro grau ao aduzir o quanto segue:

“In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, foram juntados aos autos documentos com a inicial, bem como realizada a oitiva de testemunhas, os quais não foram suficientes para comprovar a posse anterior do autor.

Sustentam inicialmente, os autores, que pactuaram com os requeridos, contrato verbal de compra e venda; ademais, não há nos autos elementos suficientes que consubstanciem tal afirmação.

Portanto, havendo dúvidas sobre a anterior situação fática da posse pelos autores, nesse sentido, estando ausente um dos requisitos ensejadores da medida, mister o indeferimento da liminar pleiteada.”

O
princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Desta feita, os documentos existentes nos autos e a valoração deles feita pelo Juízo
a quo
não dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorrentes nesta fase processual.

Ademais,
in casu
, o indeferimento da liminar na ação de reintegração poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022